Tribunal: TJMT
Processo: 0012346-61.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012346-61.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (EMBARGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0012346-61.2018.8.11.0004 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga ANTONIO CARLOS DE SOUZA e tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 111789997 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 112462963 que há contradição no que se refere a condenação relativa aos honorários sucumbenciais, isso porque, asseverou-se “ausência de condenação” relativa a referida verba. Entretanto, constou da sentença recorrida a condenação em honorários sucumbenciais de 15%, sendo de rigor que o provimento do recurso manejado tenha como consequência a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a ao pedido de não conhecimento dos documentos juntados à apelação formulado pela parte ora embargante em sede de contrarrazões.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“diante da condenação da parte ANTONIO CARLOS DE SOUZA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) em primeira instancia, neste momento, determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para a monta de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022